Tribunal: TJBA
Processo: 0000001-48.1998.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000001-48.1998.8.05.0225 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: J. S. G. P. F. - PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Advogado(s): EDNA MARIA MOTA DA SILVA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA SUPRESSIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, II, III e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa, paralisação injustificada do feito e perda superveniente do interesse processual. A Apelante sustenta a regularidade do preparo, a dialeticidade recursal e, no mérito, a nulidade da sentença extintiva por ausência de intimação pessoal, pela prática de atos concretos de impulso processual e pela subsistência do interesse de agir, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, diante das alegações de deserção, ausência de dialeticidade e inadequação do pedido de retratação; (ii) estabelecer se a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa e paralisação do feito exige prévia intimação pessoal da exequente e requerimento da parte contrária; (iii) determinar se a prática de atos processuais úteis pela exequente afasta a conclusão de abandono da causa e de perda superveniente do interesse processual; e (iv) definir se são cabíveis, no caso, as teses de prescrição intercorrente e supressio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso preenche os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, pois há comprovação do recolhimento do preparo recursal, impugnação específica dos fundamentos da sentença e inexistência de impedimento ao conhecimento da apelação pelo órgão revisor. 4. A extinção do processo por abandono da causa não se opera automaticamente, porque o art. 485, § 1º, do CPC impõe a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. 5. Nas hipóteses em que já houve contraditório, a extinção por abandono da causa também depende de requerimento da parte ré, conforme o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240 do STJ. 6. A exequente praticou atos concretos de impulso processual, com promoção do cumprimento de sentença, citação do executado e instauração do contraditório mediante apresentação de impugnação, o que afasta a caracterização de comportamento omissivo qualificado apto a revelar abandono da causa. 7. A ausência de intimação pessoal da exequente compromete a validade da sentença extintiva, porque impede a própria configuração jurídica do abandono e viola garantia processual essencial. 8. O interesse processual subsiste, pois existe título judicial transitado em julgado e a credora instaurou o cumprimento de sentença para obter a satisfação do crédito, não sendo admissível presumir o desaparecimento da utilidade da tutela executiva sem base concreta. 9. A prescrição intercorrente e a supressio não se configuram, porque a pretensão executiva foi exercida em prazo razoável e eventual demora posterior decorreu da necessidade de pronunciamento judicial sobre a impugnação apresentada, não podendo ser imputada à exequente a paralisação do processo por fato estranho à sua atuação. 10. A jurisprudência citada confirma que a extinção por abandono exige intimação pessoal da parte autora e não se legitima quando a paralisação decorre de circunstâncias não atribuíveis à sua desídia, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da exequente para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A prática de atos concretos de impulso processual pela exequente afasta a caracterização de abandono da causa, paralisação injustificada e perda superveniente do interesse processual. 3. A ausência de pronunciamento judicial sobre impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza imputar à exequente prescrição intercorrente, supressio ou desídia processual. 4. Inobservados os pressupostos legais da extinção sem resolução do mérito, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, VI, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240. TJ-BA, Apelação nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019, publ. 17.09.2024. TJ-BA, Apelação nº 0517443-98.2014.8.05.0001, Rel. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, publ. 20.05.2024. Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000001-48.1998.8.05.0225, em que é Apelante J. S. G. P. F. – PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA e Apelado o MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem nos termos do voto da Relatora.